Tribunal: TJES
Processo: 0000497-98.2015.8.08.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por
Robson Alves Pereira
contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização securitária em ação de cobrança de seguro DPVAT, com fundamento no laudo pericial que constatou a inexistência de invalidez permanente ou perda funcional que caracterizasse o direito à indenização. O apelante sustenta a existência de sequela permanente, com percentual de invalidez parcial de 40% no membro superior esquerdo, alegando erro na análise judicial e reconhecimento pela seguradora do grau de sequela nas alegações finais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o apelante comprovou invalidez permanente, total ou parcial, que justifique o pagamento de indenização securitária pelo seguro DPVAT; e (ii) avaliar a validade do laudo pericial como fundamento para o indeferimento do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O laudo pericial realizado pelo Departamento Médico Legal conclui que o autor não sofre de debilidade permanente, perda funcional ou inutilização de membro, sentido ou função que configure invalidez indenizável, atestando apenas a existência de um calo ósseo sem limitação de movimento ou força no membro superior esquerdo.

4)
A indenização pelo seguro DPVAT requer a comprovação de invalidez permanente, conforme disposto no art. 3º da Lei nº 6.194/1974, o que não foi demonstrado pelo apelante, conforme a prova pericial e a ausência de elementos concretos capazes de infirmar a conclusão técnica.

5)
O caráter técnico-científico do laudo pericial, elaborado por órgão oficial, confere-lhe presunção de veracidade, não sendo refutado por elementos de prova idôneos apresentados pelo autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6) Recurso desprovido.

7) Tese de julgamento:
1. A indenização do seguro DPVAT pressupõe a comprovação de invalidez permanente, total ou parcial, não configurada pela mera existência de sequela sem impacto funcional. 2. O laudo pericial oficial prevalece como elemento probatório determinante quando não infirmado por prova técnica de igual força.

----------

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.194/1974, art. 3º; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº 0000790-98.2020.8.08.0061, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 16/05/2024; TJES, Apelação Cível nº 0000580-50.2018.8.08.0018, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, j. 09/06/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000497-98.2015.8.08.0063

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBSON ALVES PEREIRA

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por
Robson Alves Pereira
contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização securitária em ação de cobrança de seguro DPVAT, com fundamento no laudo pericial que constatou a inexistência de invalidez permanente ou perda funcional que caracterizasse o direito à indenização. O apelante sustenta a existência de sequela permanente, com percentual de invalidez parcial de 40% no membro superior esquerdo, alegando erro na análise judicial e reconhecimento pela seguradora do grau de sequela nas alegações finais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o apelante comprovou invalidez permanente, total ou parcial, que justifique o pagamento de indenização securitária pelo seguro DPVAT; (ii) avaliar a validade do laudo pericial como fundamento para o indeferimento do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O laudo pericial realizado pelo Departamento Médico Legal conclui que o autor não sofre de debilidade permanente, perda funcional ou inutilização de membro, sentido ou função que configure invalidez indenizável, atestando apenas a existência de um calo ósseo sem limitação de movimento ou força no membro superior esquerdo.

4)
A indenização pelo seguro DPVAT requer a comprovação de invalidez permanente, consoante o disposto no art. 3º da Lei nº 6.194/1974, o que não demonstrado pelo apelante, diante da prova pericial e da ausência de elementos concretos capazes de infirmar a conclusão técnica.

5)
O caráter técnico-científico do laudo pericial, elaborado por órgão oficial, confere-lhe presunção de veracidade, não sendo refutado por elementos de prova idôneos apresentados pelo autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6) Recurso desprovido.

7) Tese de julgamento:
1. A indenização do seguro DPVAT pressupõe a comprovação de invalidez permanente, total ou parcial, não configurada pela mera existência de sequela sem impacto funcional. 2. O laudo pericial oficial prevalece como elemento probatório determinante quando não infirmado por prova técnica de igual força.

----------

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.194/1974, art. 3º; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº 0000790-98.2020.8.08.0061, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 16/05/2024; TJES, Apelação Cível nº 0000580-50.2018.8.08.0018, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, j. 09/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a verificar se o apelante faz jus à indenização securitária.

A esse respeito, a sentença hostilizada dispôs:

“O laudo pericial colacionado à fl. 108, realizado pelo Departamento Médico Legal (DML) é claro em atestar que o autor, em razão do acidente de trânsito narrado na inicial, NÃO sofre de debilidade permanente ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função, em resposta ao quesito de n° 6°.

Ademais, a deformidade permanente oriunda de um simples calo ósseo de 1 cm descrito no laudo, não caracteriza a invalidez permanente indenizável pelo seguro obrigatório, haja vista a inexistência de qualquer limitação de movimento, debilidade permanente ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função, conforme expressamente descrito no laudo pericial.

Vale destacar que a parte autora não trouxe aos autos qualquer elemento concreto capaz de refutar a conclusão pericial formulada por órgão Oficial de Estado, motivo pelo qual, embora não se trate de prova absoluta no direito, entendo que no caso em apreço possui fundamental relevância, considerando sobretudo o caráter técnico/científico do direito invocado na inicial.”.

Pois bem. Ao que se depreende do laudo de exame de lesões corporais de fls. 108, a alegada limitação de 40% dos movimentos de membro superior esquerdo (MSE), constatada pouco tempo após o acidente de trânsito, não mais remanesce, evidenciando-se a convalescença pelo exame promovido pelo médico legista, que constatou somente a existência de calo ósseo em terço distal da clavícula:

“Documentos médicos hospitalares relatam história de acidente motociclístico no dia 13-03-2012 com politraumatisrno e fratura cominutiva de clavícula esquerda, que rnesmo após tratamento, apresenta sequela definitiva com limitação de movimento em MSE de 40%, segundo laudo de neurocirurgio CRM 5123 em anexo.
Ao exame: movimentaco e força preservada em ambos os membros, sem limitação na movimentação
. Apresenta calo ósseo em terco distal de clavícula esquerda com desalinhamerito de cerca de 1 cm, aparentemente como consequência de consolidação da fratura cominutiva citada em documentos hospitalares”.

Como cediço, estabelece a Súmula 474 do STJ que
“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.

A Lei nº 6.194/1974, com as modificações introduzidas pela Lei nº 11.482/2007, apregoa claramente os contornos e a amplitude da cobertura do seguro DPVAT, visando garantir às vítimas de acidentes de trânsito, ou a seus beneficiários, uma prestação indenizatória que atenue as consequências dos infortúnios derivados da circulação de veículos.

Não se pode olvidar que o seguro DPVAT possui natureza eminentemente social, configurando-se, portanto, como um mecanismo de proteção a todos que trafegam pelas vias terrestres do país. Todavia, para que se efetive tal proteção, mister se faz a
comprovação dos eventos danosos específicos elencados na norma legal
– morte, invalidez permanente e despesas médicas –, os quais delimitam a responsabilidade da seguradora para com o segurado.

É de se conferir:

EMENTA.: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA.
INEXISTÊNCIA DE LESÕES OU SEQUELAS PERMANENTES. IMPROCEDÊNCIA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Revela-se lídima a decisão que afastou o dever de indenização de seguro DPVAT na origem, eis que
escorada em perícia judicial que concluiu pela inexistência de lesões ou de sequelas permanentes, não tendo o autor apresentado prova robusta hábil a infirmá-la
.
2. Desta feita,
não tendo sido observada limitação funcional permanente na vítima do acidente automobilístico, não há que se falar em indenização do Seguro DPVAT
.
3. Não comete ato ilícito a seguradora quanto a negativa do pagamento prêmio é fundada na inexistência de incapacidade de natureza permanente. Não merece acolhida, portanto, o pleito de indenização a título de danos morais . 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0000790-98.2020.8.08.0061, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/05/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT. ACIDENTE LAUDO PERICIAL ACOSTADO AOS AUTOS. INVALIDEZ NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O magistrado a quo, entendendo ser o caso de invalidez permanente parcial de leve repercussão, sem qualquer manifestação acerca do teor do laudo pericial acostado aos autos, julgou parcialmente procedente o pedido contido na exordial. 2. Com relação à lesão decorrente do acidente, o laudo pericial de fl. 80, de fato, indica a inexistência de invalidez. 3.
Conforme previsto no art. 3º da Lei 6.194/74, os danos cobertos, causados por veículos automotores em via terrestre, seja por carga ou a pessoas transportadas ou não, compreendem as indenizações por morte ou por invalidez permanente, seja total ou parcial. 4. In casu, no laudo pericial não se vislumbrou a ocorrência de invalidez permanente ou parcial que dê ensejo ao direito do pagamento do seguro DPVAT, restando, assim, indevido o recebimento da indenização securitária.
5. Portanto, deve ser reformada a sentença primeva, porquanto, não há nos autos, ulteriores elementos de prova que permitam chegar à conclusão diversa da externada pelo médico perito. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0000580-50.2018.8.08.0018, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 09/06/2023)

No caso em tela, conforme bem pontuado na sentença vergastada, o recorrente não logrou demonstrar, mediante prova idônea, a ocorrência de qualquer dos eventos cobertos pelo seguro DPVAT.

As alegações de invalidez não se mantiveram diante da observação clínica promovida pelo médico perito, atestando a inexistência das lesões alegadas, conforme exigido pelo art. 3º da Lei nº 6.194/1974.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
nego provimento.

Via de consequência, a teor dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários advocatícios em 12% do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 10/02/2025.

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.